Tribunal: TRF3
Processo: 5025295-26.2023.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
153/907)

5025295-26.2023.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5025295-26.2023.4.03.0000

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

AGRAVANTE: BOCCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

INTERESSADO: VANDERLEI CARDOZO

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. TEMA 1.050/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento manejado por Bocchi Advogados Associados, fixando que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve abranger a totalidade dos valores devidos, conforme tese firmada no Tema 1.050/STJ. O INSS sustenta indevida aplicação do precedente repetitivo, alegando enriquecimento ilícito, necessidade de limitação da base aos valores decorrentes da atuação judicial e pleiteando a retratação da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a implantação administrativa do benefício após a citação válida altera a base de cálculo dos honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento; (ii) estabelecer se os argumentos do INSS — enriquecimento indevido e limitação da base aos valores estritamente judiciais — autorizam a reforma da decisão monocrática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se a tese do Tema 1.050/STJ, que estabelece que o pagamento administrativo realizado após a citação válida não altera a base de cálculo dos honorários, os quais devem incidir sobre a totalidade dos valores devidos.

Considera-se que não há distinção, para fins de honorários, entre valores pagos administrativamente e valores decorrentes da tutela judicial, após a citação, pois ambos integram o proveito econômico decorrente da resistência do INSS.

Reconhece-se que eventuais pagamentos administrativos posteriores à citação devem ser compensados apenas na liquidação, sem afetar a base de cálculo dos honorários fixados na fase de conhecimento.

Constata-se que, no caso concreto, a DER (01/09/2010), a citação (05/10/2011) e a implantação administrativa posterior (30/06/2014) comprovam a adequação da base temporal fixada (DER até sentença), em conformidade com o art. 85 do CPC e o Tema 1.050/STJ.

Verifica-se que os argumentos do INSS — enriquecimento indevido e limitação da base — não afastam a aplicação do precedente obrigatório nem demonstram violação normativa apta a justificar reforma ou retratação.

Conclui-se que o agravo interno não impugna de modo específico os fundamentos da decisão agravada, contrariando o art. 1.021, §1o, do CPC, o que reforça a manutenção da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Aplica-se o Tema 1.050/STJ para afirmar que o pagamento administrativo realizado após a citação válida não altera a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, que devem incidir sobre a totalidade dos valores devidos.

A compensação de valores pagos administrativamente ocorre na liquidação, sem repercussão na fixação da verba honorária da fase de conhecimento.

A mera reiteração de argumentos, sem impugnação específica aos fundamentos da decisão, não autoriza a reforma da decisão monocrática, nos termos do art. 1.021, §1o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §2o; 1.021, §1o e §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.847.860/RS (Tema 1.050), Primeira Seção, rel. Min. Manoel Erhardt, j. 28.04.2021, DJe 05.05.2021

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5025295-26.2023.4.03.0000

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

AGRAVANTE: BOCCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

INTERESSADO: VANDERLEI CARDOZO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social — INSS contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento de BOCCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS, advogados do exequente.

Em suas razões recursais (ID 331843053), o agravante sustenta, em síntese, que a decisão atacada teria aplicado de forma indevida o Tema 1.050 do Superior Tribunal de Justiça, ao determinar que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais incorpore valores que, segundo o INSS, seriam devidos administrativamente, independentemente da atuação judicial, o que implica enriquecimento indevido dos advogados e prejuízo ao erário e ao segurado, pleiteando a retratação da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o encaminhamento do recurso ao órgão colegiado para julgamento e enfrentamento expresso das questões suscitadas.

Invoca o cabimento do agravo interno para esgotamento da instância e alude a dispositivo do CPC quanto à necessidade de enfrentamento das matérias para viabilizar recursos às instâncias superiores.

Por sua vez, em contraminuta, o recorrido pugna pela manutenção da decisão atacada.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Trata‐se de agravo interno interposto pelo INSS contra a decisão monocrática que deu provimento a Agravo de Instrumento em benefício de BOCCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS, procuradores do exequente.

A controvérsia se restringe à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Neste contexto, a decisão adotou, expressamente, a regra fixada pelo Tema 1050/STJ: “O pagamento do benefício previdenciário na via administrativa após a citação válida não implica em alteração da base de cálculo para os honorários advocatícios fixados na ação de conhecimento, que será composta pela totalidade dos valores devidos”.

De fato, não há que se fazer distinção quanto aos valores pagos administrativamente/espontaneamente, após a citação, dos determinados judicialmente em tutela antecipada. Tais não são “razões” que possam ser utilizadas propositadamente ou equivocadamente para a redução dos honorários da parte vencedora, uma vez que o período, de uma forma ou de outra, estaria coberto pela vitória judicial.

No caso concreto, há citação válida em 05/10/2011 e implantação administrativa posterior em 30/06/2014; a sentença concessiva data de 20/11/2015 e o termo inicial (DER) é 01/09/2010 — razão pela qual a base temporal adotada (DER até sentença) está em conformidade com o Tema 1.050 e com o art. 85 do CPC.

Consoante decidido, os valores eventualmente pagos administrativamente devem ser objeto de compensação na fase de liquidação do julgado. Contudo, tal compensação não deve interferir na base de cálculo dos honorários sucumbenciais, que deverá ser composta pela totalidade dos valores devidos.

Os argumentos do INSS (ID 331843053) sobre enriquecimento indevido ou necessidade de restringir a base dos honorários a parcelas “efetivamente decorrentes da atuação do advogado” não afastam a aplicação do referido precedente do STJ nem justificam retratação da decisão monocrática.

Diante do exposto, não vislumbro violação normativa ou erro de valoração jurídico‐processual aptos a autorizar a reforma da decisão monocrática, de forma que mantenho a decisão ora agravada pelos seus próprios fundamentos. Eis o seu teor:

“Conforme título executivo, o INSS foi condenado a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (ID 279621688 fls. 19-26):

‘[...]

DECLARAR de caráter especial as atividades desenvolvidas pelo autor VANDERLEI CARDOZO, nas empresas abaixo:

a) como auxiliar de acondicionamento na indústria alimentícia, no período entre 01/03/1980 e 25/03/1985; e de 02/03/1987 a 28/02/1988;

b) como auxiliar de fabricação em indústria alimentícia, no período entre 01/06/1985 e 21/12/1985;

c) como entregador na indústria alimentícia, de 01/03/1988 a 31/08/1989;

d) com motorista na indústria alimentícia, de 29/04/1995 a 30/09/1996.

E CONVERTER estas atividades especiais em comuns, para fins de aposentadoria comum; CONDENAR a autarquia a CONCEDER ao autor PAULO VANDERLEI CARDOZO o benefício de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇAO, a partir da data do requerimento administrativo (1°/09/2010), cabendo cálculo das parcelas mensais na forma do artigo 29 da Lei 8213/91.

Diante da mínima sucumbência do autor, CONDENO o INSS no pagamento dos honorários do perito, e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o total da condenação, excluídas as parcelas vincendas, considerando como vencidas as compreendidas desde o termo inicial do benefício até a data da publicação desta sentença, a teor da Súmula 111 do e. STJ: "Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença [...]’

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 279621688 fls. 127-128):

'[...]

Considerando a decisão de fls.103/104, bem como, os esclarecimentos de fls. 109, homologo, para que surta seus regulares efeitos, a conta de liquidação apresentada pela parte executada às fls. 57/59 e em consequência determino, expeçam-se os competentes ofícios.

[...]'

A respeito da incidência dos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento, no julgamento do Recurso Especial no 1.847.860 - RS (Tema 1.050), o Superior Tribunal de Justiça decidiu, em síntese, que o pagamento do benefício previdenciário na via administrativa após a citação válida não implica em alteração da base de cálculo dos honorários de sucumbência.

Com efeito, decidiu a C. Corte Superior que, na interpretação do art. 85, §2o do Código de Processo Civil, a expressão proveito econômico corresponde ao proveito jurídico obtido na ação, materializado no valor total do benefício que foi concedido ao segurado por força de decisão judicial.

O valor da condenação não se restringe ao montante que será pago referente à quantia controversa ou ainda pendente de pagamento por meio de requisição. Pelo contrário, ele engloba a totalidade do benefício econômico que a parte beneficiária obterá (obteria) como resultado da ação judicial.

Consoante o decidido, os valores pagos administrativamente devem ser compensados na fase de liquidação do julgado. Contudo, tal compensação não deve interferir na base de cálculo dos honorários sucumbenciais, que deverá ser composta pela totalidade dos valores devidos. Vale citar:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. DESCONTO DOS VALORES DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RECEBIDO ADMINISTRATIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC/2015). RECURSO ESPECIAL DA AUTARQUIA FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. No recurso especial da autarquia federal discute-se a possibilidade de desconto da base de cálculos dos honorários advocatícios dos valores recebidos administrativamente pela parte autora.

2. Não houve violação do art. 1.022 do CPC/2015, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

3. A prescrição do art. 85, §2o do CPC/2015 sobre os critérios para o arbitramento dos honorários de sucumbência prevê o conceito de proveito econômico. Com efeito, o proveito econômico ou valor da condenação da causa não é sinônimo de valor executado a ser recebido em requisição de pagamento, mas sim equivale ao proveito jurídico, materializado no valor total do benefício que foi concedido ao segurado por força de decisão judicial conseguido por meio da atividade laboral exercida pelo advogado.

4. O valor da condenação não se limita ao pagamento que será feito do montante considerado controvertido ou mesmo pendente de pagamento por meio de requisição de pagamento, ao contrário, abarca a totalidade do proveito econômico a ser auferido pela parte beneficiária em decorrência da ação judicial.

5. Consoante entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça os valores pagos administrativamente devem ser compensados na fase de liquidação do julgado; entretanto, tal compensação não deve interferir na base de cálculo dos honorários sucumbenciais, que deverá ser composta pela totalidade dos valores devidos (REsp. 956.263/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, DJ 3.9.2007, p. 219).

6. Os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015, são fixados na fase de conhecimento com base no princípio da sucumbência, ou seja, em razão da derrota da parte vencida. No caso concreto, conforme constatado nos autos, a pretensão resistida se iniciou na esfera administrativa com o indeferimento do pedido de concessão do benefício previdenciário.

7. A resistência à pretensão da parte recorrida, por parte do INSS, ensejou a propositura da ação, o que impõe a fixação dos honorários sucumbenciais, a fim de que a parte que deu causa à demanda assuma as despesas inerentes ao processo, em atenção ao princípio da causalidade, inclusive no que se refere à remuneração do advogado que patrocinou a causa em favor da parte vencedora.

8. Tese fixada pela Primeira Seção do STJ, com observância do rito do julgamento dos recursos repetitivos previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015: o eventual pagamento de benefício previdenciário na via administrativa, seja ele total ou parcial, após a citação válida, não tem o condão de alterar a base de cálculo para os honorários advocatícios fixados na ação de conhecimento, que será composta pela totalidade dos valores devidos.

9. Recurso especial da autarquia federal a que se nega provimento.

(REsp n. 1.847.860/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF-5a REGIÃO), Primeira Seção, julgado em 28/4/2021, DJe de 5/5/2021.)'

Foi fixada a seguinte tese (tema 1.050):

'O eventual pagamento de benefício previdenciário na via administrativa, seja ele total ou parcial, após a citação válida, não tem o condão de alterar a base de cálculo para os honorários advocatícios fixados na ação de conhecimento, que será composta pela totalidade dos valores devidos'.

No presente caso, a ação de conhecimento foi proposta em 30/06/2011(ID 279621688 fls. 3-11), sendo a parte Ré citada em 05/10/2011( ID 279621688 fls. 17).

Por seu turno, o benefício previdenciário foi implantado administrativamente em 30/06/2014, ou seja, posterior à data da citação (ID 279621688 fls. 47).

Desse modo, merece reforma a decisão agravada que considerou a base de cálculo dos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento o montante devido desde a data do requerimento administrativo até a data da cessação do benefício judicial (início do benefício administrativo).

Por conseguinte, deve a base de cálculo da verba sucumbencial ser composta pelos valores devidos desde a DER em 01/09/2010 até a data da sentença concessiva em 20/11/2015 sem quaisquer compensações dos valores pagos administrativamente.

Relativamente ao prequestionamento de matéria ofensiva a dispositivos de lei federal e de preceitos constitucionais, tendo sido o recurso apreciado em todos os seus termos, nada há que ser discutido ou acrescentado aos autos.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento, nos termos da fundamentação”.

Por fim, ressalto que a vedação insculpida no art. 1.021, § 3o do CPC/2015 contrapõe-se ao dever processual estabelecido no § 1o do mesmo dispositivo, que determina:

Art. 1.021.

(...)

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Assim, se a parte agravante apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, não há que se trazer novas razões para rebater alegações já amplamente discutidas.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. TEMA 1.050/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento manejado por Bocchi Advogados Associados, fixando que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve abranger a totalidade dos valores devidos, conforme tese firmada no Tema 1.050/STJ. O INSS sustenta indevida aplicação do precedente repetitivo, alegando enriquecimento ilícito, necessidade de limitação da base aos valores decorrentes da atuação judicial e pleiteando a retratação da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a implantação administrativa do benefício após a citação válida altera a base de cálculo dos honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento; (ii) estabelecer se os argumentos do INSS — enriquecimento indevido e limitação da base aos valores estritamente judiciais — autorizam a reforma da decisão monocrática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se a tese do Tema 1.050/STJ, que estabelece que o pagamento administrativo realizado após a citação válida não altera a base de cálculo dos honorários, os quais devem incidir sobre a totalidade dos valores devidos.

Considera-se que não há distinção, para fins de honorários, entre valores pagos administrativamente e valores decorrentes da tutela judicial, após a citação, pois ambos integram o proveito econômico decorrente da resistência do INSS.

Reconhece-se que eventuais pagamentos administrativos posteriores à citação devem ser compensados apenas na liquidação, sem afetar a base de cálculo dos honorários fixados na fase de conhecimento.

Constata-se que, no caso concreto, a DER (01/09/2010), a citação (05/10/2011) e a implantação administrativa posterior (30/06/2014) comprovam a adequação da base temporal fixada (DER até sentença), em conformidade com o art. 85 do CPC e o Tema 1.050/STJ.

Verifica-se que os argumentos do INSS — enriquecimento indevido e limitação da base — não afastam a aplicação do precedente obrigatório nem demonstram violação normativa apta a justificar reforma ou retratação.

Conclui-se que o agravo interno não impugna de modo específico os fundamentos da decisão agravada, contrariando o art. 1.021, §1o, do CPC, o que reforça a manutenção da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Aplica-se o Tema 1.050/STJ para afirmar que o pagamento administrativo realizado após a citação válida não altera a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, que devem incidir sobre a totalidade dos valores devidos.

A compensação de valores pagos administrativamente ocorre na liquidação, sem repercussão na fixação da verba honorária da fase de conhecimento.

A mera reiteração de argumentos, sem impugnação específica aos fundamentos da decisão, não autoriza a reforma da decisão monocrática, nos termos do art. 1.021, §1o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §2o; 1.021, §1o e §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.847.860/RS (Tema 1.050), Primeira Seção, rel. Min. Manoel Erhardt, j. 28.04.2021, DJe 05.05.2021

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão